Tribunal: TJDFT
Processo: 0717618-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECLAMAÇÃO (12375) 0717618-08.2024.8.07.0000 DESPACHO Ao reclamante para complementar a inicial, sob pena de indeferimento, devendo i) atribuir valor à causa; ii) juntar cópia do acórdão reclamado e e respectiva certidão de publicação; iii) especificar o precedente vinculante do STJ que entende ter sido violado e as razões desse entendimento. Prazo: 15 dias, sob pena de indeferimento. Intimem-se. Brasília, 20 de maio de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator